Tribunal: TJDFT
Processo: 0755209-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0755209-67.2025.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação de sua prisão preventiva em razão de sua condição de saúde, face a suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 329, caput e artigo 331, caput, ambos do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 (processos referência: ação penal n. 0706916-63.2025.8.07.0001). A Defesa (Defensoria Pública) informou que o paciente foi autuado em flagrante em 11-fevereiro-2025 e teve convertida sua prisão em preventiva em 13-fevereiro-2025 na audiência de custódia, devido sua reincidência específica e por estar, na época, em cumprimento de pena em regime aberto. Salientou que o paciente já dispunha de hérnia ostensiva na região abdominal, mas, com o passar do tempo, esta aumentou de maneira exponencial, a demonstrar situação de extrema urgência, de modo que deve ser respeitado o direito à sua integridade física, ao passo que precisa de tratamento, por meio de procedimentos cirúrgicos, o quanto antes, justamente para que sua saúde não seja ainda mais comprometida. Aduziu que a enfermidade tem progredido rapidamente e causado dor intensa, náuseas, vômitos, sensibilidade, risco de encarceramento ou estrangulamento da alça intestinal, sendo urgente a realização de procedimento cirúrgico. A impossibilidade de tratamento adequado, em ambiente completamente incompatível com sua idade e condição de saúde, torna a manutenção da prisão materialmente cruel e desumana, em violação à Constituição Federal e ao art. 10 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela). Argumentou que o Relatório de Inspeção do CIR, elaborado pela Defensoria Pública em 06/11/2025, trouxe informações alarmantes e recentes que demonstram, com precisão técnica, a completa inadequação do ambiente prisional para qualquer pessoa idosa e enferma, muito mais para alguém que necessita de tratamento cirúrgico urgente: a) o CIR possuía 3.296 internos para 1.667 vagas, resultando em superlotação de 197,77%; b) a ala destinada a idosos (Bloco 05, Ala A) abrigava cerca de 38 pessoas por cela, embora houvesse apenas 21 camas, obrigando idosos a dormirem no chão, em colchões de baixa espessura ou em redes improvisadas, havendo inclusive relatos de fratura causada por queda; c) há ausência de ventilação cruzada, gerando calor extremo e ambiente insalubre; d) há reclamações unânimes sobre atraso no atendimento médico, especialmente para pessoas com comorbidades; e) o número de profissionais de saúde é absolutamente insuficiente - apenas dois servidores para 3.296 internos, o que inviabiliza atendimento contínuo e emergencial; e f) há falha no fornecimento de materiais básicos de higiene, agravando riscos de infecções. Alegou que o STF já reconheceu, inclusive em sede de repercussão geral, que a superlotação e condições indignas configuram violação à dignidade humana e podem justificar medidas alternativas à prisão e, no caso em tela, trata-se de pessoa idosa com doença grave, a qual depende de cuidados regulares, em risco iminente de agravamento do quadro médico. Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 318, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), como proibição de se ausentar da residência sem autorização ou monitoração eletrônica. Pois bem. Conforme certidão do Setor de Distribuição (ID 79494402), esta petição repete o pedido de habeas corpus n. 0755206-15.2025.8.07.0000, já distribuído a esta Relatoria no mesmo dia, 12 de dezembro de 2025, às 17h. Como os dois pedidos tratam da mesma decisão e têm o mesmo conteúdo, está configurada a repetição. Por isso, este habeas corpus, que foi protocolado depois do que ainda está em julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 15 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator